Tribunal: TJES
Processo: 5002114-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR SA DE LIMA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA
PARTE REQUERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do tema, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

2.
Nessa toada de raciocínio, tal como o juízo singular, me convenço de que o autor não possui os meios necessários para a produção da prova pertinente ao deslinde da ação, estando em flagrante posição de desvantagem.

3.
De forma diversa, o Estado possui toda a documentação necessária para demonstrar que, conforme alega, o serviço hospitalar fora prestado de maneira correta, não havendo que se falar, no caso, em realização da prova diabólica.

4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
IGOR SA DE LIMA,
ao sanear o feito, determinou a inversão do ônus probatório.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, não existir posição de desvantagem do autor/agravado no caso concreto, sendo indevido exigir do réu prova de fato negativo (prova diabólica).

Argumenta, assim, que
“
não estão presentes os pressupostos legais que autorizam, no presente caso, a flexibilização do ônus da prova, pois não há nenhuma dificuldade quanto ao acesso ao prontuário médico em posse do Estado, existe a maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do agravado, tendo em vista o objeto da perícia e a vedação de exigência de prova de fato negativo”.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão no id. 4442677.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002114-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IGOR SA DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
IGOR SA DE LIMA,
ao sanear o feito, determinou a inversão do ônus probatório.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, não existir posição de desvantagem do autor/agravado no caso concreto, sendo indevido exigir do réu prova de fato negativo (prova diabólica).

Argumenta, assim, que
“
não estão presentes os pressupostos legais que autorizam, no presente caso, a flexibilização do ônus da prova, pois não há nenhuma dificuldade quanto ao acesso ao prontuário médico em posse do Estado, existe a maior facilidade de obtenção da prova técnica por parte do agravado, tendo em vista o objeto da perícia e a vedação de exigência de prova de fato negativo”.

Pretende, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão no id. 4442677.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, na ação de origem pretende o autor a condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos sofridos em decorrência de suposta negligência médica, durante sua internação de início em 05/05/2020, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, época em que contraiu o vírus da Covid-19.

No bojo da r. decisão recorrida, entendeu o ilustre julgador singular que
“
a parte autora se encontra em notória desvantagem em relação ao réu. Além de evidente a sua hipossuficiência técnica, é perceptível a vulnerabilidade em que se encontra, dificultando sobremaneira a colheita de provas acerca do alegado erro médico.”

Consignou, ainda, que, de forma diversa, o
“
réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital público, ou ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, entendendo-se aqui os prontuários, exames, laudos, etc.”

Destarte, concluiu pela
“
inversão do ônus da prova no caso em exame, para atribuir ao réu, Estado do Espírito Santo, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta.”

Acerca do tema, o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

A propósito, cito os seguintes julgados pertinentes ao caso concreto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1.
Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus

da prova, segundo a qual esse ônus

recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso.
(RESP 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013) 2.
O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico

ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão

do ônus

da prova.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07275.70-79.2022.8.07.0000; Ac. 166.5891; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 14/02/2023; Publ. PJe 01/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC). 2.
Identificada a hipossuficiência técnica da parte autora, cabível ao MM. Juízo
a quo

determinar ao Distrito Federal provar que o atendimento dispensado foi adequado e condizente com os protocolos clínicos e literatura médica, uma vez que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas, capazes de auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07169.37-09.2022.8.07.0000; Ac. 165.7462; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 09/02/2023)

Nessa toada de raciocínio, tal como o juízo singular, me convenço de que o autor não possui os meios necessários para a produção da prova pertinente ao deslinde da ação, estando em flagrante posição de desvantagem.

De forma diversa, o Estado possui toda a documentação necessária para demonstrar que, conforme alega, o serviço hospitalar fora prestado de maneira correta, não havendo que se falar, no caso, em realização da prova diabólica.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.